Tribunal: STF
Processo: RE 1105315
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. REQUISITOS. ART. 1°, I, DA LC 51/1985, NA REDAÇÃO DADA PELA LC 144/2014. SÚMULA 359/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – No julgamento do RE 567.110-RG/AC, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Tema 26 da repercussão geral), esta Corte firmou orientação no sentido de que a Lei Complementar 51/1985 foi recepcionada pela Constituição Federal. Naquela ocasião, consignou-se que a previsão legal de aposentadoria na forma especial para a carreira policial, na que se inclui a aposentadoria compulsória, observou os ditames do art. 40, § 4°, II, da Constituição.



    II – Os proventos da inatividade são regidos pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula 359/STF), no caso, art. 1°, I, da LC 51/1985, com a redação conferida pela LC 144/2014.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).